Tribunal: STF
Processo: ARE 659838
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE PENSÃO. DESCONTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E à AMPLA DEFESA. SÚMULA 279/STF.



    O Tribunal de origem assentou que a revisão da pensão foi precedida de regular procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    É permitido ao relator decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal, sem que isso signifique violação ao princípio da colegialidade (arts. 557, caput, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do RI/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.